Tribunal: TJMT
Processo: 1029363-32.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029363-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Nulidade]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), CECILIO CARLOS SILVA - CPF: 480.596.336-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MAYSSA GUSMAO MORAIS - CPF: 039.349.221-47 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA RECAINTE SOBRE BEM DE FAMÍLIA – COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NA LEI No 8.009/90 – RECURSO PROVIDO. Demonstrado que o imóvel penhorado constitui bem de família utilizado para moradia da parte que lá estabeleceu sua entidade familiar, deve ser desconstituída a penhora por força do disposto no art. 1o da Lei no 8.009/1990.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CECÍLIO CARLOS SILVA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Única Vara da Comarca de Campinápolis/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
”

(Proc. no 0000088-31.2014.8.11.0110), ajuizada contra o agravante pelo BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu pedido de reconhecimento de impenhorabilidade, por se tratar de bem de família, do imóvel matriculado sob no 192 perante o SRI da Comarca de Campinápolis/MT
(cf. Id. no 133008698 dos autos de origem).

O executado/agravante reafirma tratar-se de bem de família e, portanto, impenhorável, na forma do art. 833, VIII, do CPC, e p
ede, sob esse exclusivo fundamento, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, reformada a r. decisão agravada, seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel (cf. Id. no 194290678).

A decisão vinculada ao Id. no 198648161 admitiu o processamento do recurso, e deferiu o pleito de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no. 200300658, o agravado dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A Lei no 8.009/1990, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, prevê que o “
imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza
” (art. 1o,
caput
), delimitando o conceito de residência, para os fins de sua aplicação, como o “
único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente
”

(art. 5o, caput).

O eg. Superior Tribunal de Justiça possui vasta e farta jurisprudência sobre a temática do
bem de família
, sendo pertinente relembrar que “
n
ão se exige que o imóvel a ser designado como bem de família seja o único bem no conjunto patrimonial do devedor, embora a designação seja apenas para um único imóvel, e que tão somente este único imóvel sirva de residência e/ou seus frutos a subsistência da família, observada a advertência quanto a ardis do devedor no art. 4o da referida lei
”, sendo que, “
para a constituição do bem de família, não é necessária a prévia declaração de vontade (quando o bem de família legal), aplicando-se aos bens, ainda que não constituídos previamente para esse fim, entretanto, se o imóvel não for o único no patrimônio do devedor (bem de família convencional), necessário seria a expressão de vontade da parte
” (STJ - Segunda Turma - EDcl no AgInt no REsp n. 2.023.348/PE, relator Ministro Francisco Falcão, julgado em 15/5/2023), e ressaltar que,
“
não restando prontamente demonstrada a caracterização do imóvel como bem de família, o devedor tem o ônus de fazer esta prova, para que o imóvel penhorado possa ser alvo da proteção da na Lei n.o 8.009/90
” (STJ - Quinta Turma - AgRg no Ag 927.913/RJ, relator Ministra Laurita Vaz, julgado em 29/11/2007), isto é, “
segundo a jurisprudência do STJ, em regra compete ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para enquadramento do imóvel penhorado como bem de família
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1.380.618/SE, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020).

No caso, cumpre ressaltar que, ao julgar o Recurso de Apelação Cível no 0000814-34.2016.8.11.0110, interposto pelo Banco do Brasil contra sentença de parcial procedência proferida em Embargos à Execução opostos pelo agravante, esta eg. Corte ratificou a conclusão de reconhecimento de impenhorabilidade desse mesmo imóvel rural, porque demonstrada sua natureza de bem de família (cf. acórdão vinculado ao Id. no 70118325 daqueles autos).

Assim, considerando a demonstração de que o imóvel ainda é explorado pela entidade familiar do devedor (cf. Id. no 194290697 dos presentes autos), reportando-me aos fundamentos expostos naquele aresto, admito a relevância da fundamentação recursal.

Dessa forma, comprovado que o imóvel sobre o qual recaiu a penhora está exclusivamente destinado à residência própria do agravante e constituição de sua entidade familiar, sendo o único de seu domínio, não pode subsistir a penhora sobre ele efetivada.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA DE BEM IMÓVEL - IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – LEI 8.009/90 - DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA - RECURSO PROVIDO. Demonstrado que o imóvel penhorado constitui bem de família utilizado para moradia da parte e de sua família, a desconstituição da constrição é medida que se impõe, a exegese do artigo 1o, da Lei no 8.009/1990. (TJMT - Primeira Câmara Cível - RAI No 7059/2015 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 02/06/2015 – DJE do dia 09/06/2015)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -TEMPESTIVOS REJEITADOS NA ORIGEM - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - PRELIMINAR REJEITADA - PENHORA DE IMÓVEL - IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA - BEM DESTINADO À RESIDÊNCIA DA ENTIDADE FAMILIAR - COMPROVAÇÃO - DECISÃO MANTIDA. (...). Existindo documentos comprobatórios nos autos de que o imóvel penhorado é destinado para a residência da entidade familiar, impõe-se a declaração de sua impenhorabilidade e indeferimento da constrição judicial, nos termos do art. 1° da Lei 8.009/90.V.V Para que seja reconhecido o imóvel em questão como bem de família é necessário que haja prova robusta de ser ele o único de propriedade da parte devedora, ao passo que, não existindo prova de tal fato, se afigura necessária a manutenção da constrição. (TJMG - 18a Câmara Cível - Agravo de Instrumento no 1.0027.12.030948-2/003 – Rel. Des. JOÃO CANCIO – Julg. 19/05/2015)

Pelo exposto,
provejo
o recurso para reformar a decisão agravada e, reconhecendo a impenhorabilidade do bem de família, desconstituir a constrição judicial recainte sobre imóvel de 253,1 hectares, matricula 192 do CRI de Campinápolis/MT.

Custas recursais pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024